Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-54.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, COM EXCLUSÃO DO AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, depois de junto, com comparsas, subtrair coisas do dono de um comércio (mercadinho) e de sua mulher, ameaçando-os com revólver e lhes restringindo a liberdade.
2 A subtração do patrimônio de duas pessoas em um único momento configura concurso formal próprio, aplicando-se uma só das penas acrescida de um sexto, diante do número de vítimas.
3 Apelação não provida.